Tribunal: STF
Processo: ARE 1383414
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que está assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU O PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA SOBRE A QUAL SE OPEROU O TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPRETAÇÃO DISCREPANTE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    […] 



    O recorrente sustenta que o “Recurso Extraordinário merece integral provimento, seja porque encerra matéria constitucional de alta relevância com a violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal de 1988, seja, porque ostenta repercussão geral ao desconsiderar os efeitos vinculantes e a eficácia contra todos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2332 (fixou os percentual de juros compensatórios em 6% ao ano) e, assim, aplicou a Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal que, atualmente, encontra-se revogada. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou que “sem maiores digressões cabe avaliar a data do trânsito em julgado do acórdão paradigmático e do decisum exequendo. A decisão executada transitou em julgado em 24/04/2017 e o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal 17/05/2018”, afirmando, portanto, não merecer a decisão qualquer reparo.



    Assim, friso que o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com o firmado no RE 611.503, Redador para o acórdão o ministro Edson Fachin, Tema n. 360 da repercussão geral, uma vez que o título executivo transitou em julgado antes do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade a que se refere o ora recorrente.



    Cito a ementa do vinculativo (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Em caso fronteiriço, há o seguinte precedente: ARE 1.370.428, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de março de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior - como na espécie -, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator